Tribunal: STF
Processo: HC 236845
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que indeferiu medida liminar no mandamus ajuizado perante o TJAL.



    O paciente foi preso preventivamente em 30/10/2023, sendo denunciado nos termos do art. 121, caput, do Código Penal.



    Sustenta a defesa, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva, requerendo, liminarmente e no mérito, a sua revogação ou aplicação de medidas cautelares alternativas.



    Nos termos da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, em regra, não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão que indefere a liminar na origem, sob pena de indevida supressão de instância, ressalvadas as hipóteses em que evidenciada decisão teratológica ou desprovida de fundamentação.



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.



    [...]



    In casu, verifica-se a presença de fundamentos idôneos para a manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada a JOAO MONTEIRO, pois apontado que ‘o processo permaneceu suspenso por mais de 12 anos, em razão do réu ter se evadido do distrito da culpa desde o início das investigações. A saber, ainda na fase investigativa João Monteiro não foi encontrado na comarca, frustrando, assim, todas as tentativas de intimação para comparecimento na Delegacia de Polícia e em Juízo’.



    Tais argumentos são suficientes para rechaçar o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente.



    ‘Nos termos da orientação desta Corte, 'a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória'. (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021). Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF.’ (AgRg no HC n. 862.778/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023).



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.



    Logo, não se verifica manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula n. 691/STF, cabendo ao Tribunal de origem a análise da matéria meritória.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.” (doc. eletrônico 8).



    Ao final, busca-se:



    “a) afastando-se o rigor da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, a CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR para que se expeça de imediato o alvará de soltura em favor de JOÃO MONTEIRO, mediante, se assim Vossa Excelência entender, medidas cautelares diversas ao cárcere, para que o PACIENTE aguarde em liberdade a decisão de mérito deste writ;



    b) seja dispensada a requisição de informações a autoridade coatora, em virtude de os autos estarem suficientemente instruídos com os documentos necessários, respeitando-se o direito constitucional a razoável duração do processo, bem como por se tratar de caso extremamente urgente;



    c) seja, ao final, confirmando-se a medida liminar, CONCEDIDA A ORDEM de habeas corpus, a fim de REVOGAR a Prisão Preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 0500088-96.2009.8.02.0013, em trâmite perante o r. JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARAPIRACA – AL, contra JOÃO MONTEIRO, garantindo ao PACIENTE seu direito de permanecer em liberdade ate o trânsito em julgado do processo.” (doc. eletrônico 1, p. 11).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator